Tribunal: TJDFT
Processo: 0732169-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Responsabilidade pelo vício do produto. Torneira de alto padrão. Defeito corriqueiro. Acionamento da garantia. Reaparecimento do problema. Restituição da quantia. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo fornecedor do produto objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da consumidora, condenando a recorrente a restituir o valor do produto adquirido e dos serviços pagos de manutenção, e a reparar os danos morais da autora em R$2.000,00. Arguiu preliminar de incompetência dos juizados especiais e, no mérito, sustenta ter ocorrido a decadência do direito da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em definir se (i) é necessária a realização de perícia para o julgamento da causa; (ii) se a consumidora decaiu do seu direito de reclamar pelo vício no produto e, (iii) se há dano moral a ser indenizado.
III. Razões de decidir
3. O principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, mostra-se desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia. Preliminar de incompetência do juizado especial rejeitada.
4. Estabelece o art. 26, II, do CDC, que o consumidor tem o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação em 90 dias, em se tratando de produtos duráveis. O início desse prazo ocorre com a entrega efetiva do produto.
5. Embora adquirida em março de 2022, a torneira passou por diversos reparos da assistência técnica, sendo o último em dezembro de 2024, como expressamente afirmado pela recorrente. Da análise do conjunto probatório sobressai a ausência de conserto efetivo do bem quando do acionamento da assistência técnica, desde a data de aquisição do produto, tendo o defeito tornado a aparecer e compelido a consumidora a buscar novamente o conserto que, desta feita, foi recusado porque teria ultrapassado o prazo de garantia legal.
6. O esperado era que a empresa de assistência técnica consertasse o bem efetivamente ou, em não sendo possível fazê-lo, se facultasse a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Em não tendo isso ocorrido, é correta a manutenção da sentença que condenou a ré a devolver o preço pago à autora. Tudo em estrita obediência ao normativo legal aplicável à espécie (art. 18 do CDC).
7. Quanto ao dano moral, a hipótese não se resume ao mero descumprimento contratual, mas de inexecução regular prolongada por mais de dois anos, que comprometeu o tempo útil da consumidora, que deve ser reparada nesse sentido.
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18 e 26.
Jurisprudência relevante citada: n/a.